Tribunal: TCU
Processo: 015.454/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2555/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto por denunciante contra o Acórdão 2374/2025-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus, que não conheceu da denúncia formulada por ora recorrente; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o reconhecimento do denunciante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 773/2004-TCU-Plenário ); Considerando que o recorrente não foi formalmente admitido como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do RITCU; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Considerando o parecer da unidade técnica pelo não conhecimento do recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo denunciante, informando-o acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.454/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.